Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-15.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006312-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP - CPF: 384.233.911-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (RECORRIDO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006312-15.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
PAULO LUIS BECKENKAMP
.

Embargado:

PORTO BANK S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que não teria sido analisado o argumento de que, na gravação juntada pela instituição financeira, há recusa expressa à contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, o qual enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, consignando que não foi comprovado o pagamento do débito e a contratação do cartão ocorreu mediante autorização expressa, com desbloqueio por biometria facial e utilização efetiva para o pagamento parcelado do seguro automotivo.

Constatou-se, ainda, que a recusa manifestada pelo autor, na gravação referida, limitou-se à emissão de cartões adicionais, e não à contratação principal, afastando-se a alegação de omissão.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, Divulg. 17-03-2017, Public. 20-03-2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Luis Beckenkamp
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta que, tanto em sua impugnação à contestação quanto nas razões do recurso inominado, afirmou expressamente que, na gravação utilizada como prova pela embargada e considerada pelo juízo, há recusa clara e veemente à contratação do cartão de crédito, aspecto que não teria sido analisado.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
o reclamado, em sede de contestação (IDs 302514435/302514436), sustenta a legalidade da cobrança, alegando que
sua origem decorre da contratação do seguro com a Azul Seguro Auto, com a opção de utilizar o cartão de crédito Porto Bank como forma de facilitar o pagamento
, sendo as parcelas lançadas na fatura do referido cartão em 12 vezes de R$ 670,43 (seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Acrescenta que o cartão de crédito foi
desbloqueado por meio de biometria facial
, tendo sido juntada a referida
selfie
,
a qual não foi impugnada de forma específica e oportuna pelo reclamante
.

Além disso, o reclamado juntou aos autos as faturas correspondentes,
destacando que não houve o pagamento da parcela com vencimento em 15/12/2024
, no valor de R$ 1.016,84 (mil dezesseis reais e oitenta e quatro centavos),
o que motivou a negativação em 17/01/2025
.

Importante ressaltar que, conforme o áudio constante no ID 302514440,
em nenhum momento o reclamante ou sua esposa negam a contratação do cartão, sendo tal contratação mencionada algumas vezes pela preposta do réu
. O objetivo dos consumidores, na ocasião, foi apenas o recebimento da fatura — que afirmavam ainda não ter sido enviada — e o esclarecimento de dúvidas quanto ao número de parcelas e às já quitadas.

O áudio também faz referência à fatura inadimplente que ensejou a negativação (10min10s e 13min04s)
, além de informar que na apólice de seguro constariam a forma e o procedimento de pagamento,
documento que a esposa do autor confirmou possuir, mas que não foi juntado aos autos
.

(...)
Ressalte-se que, embora o reclamante se insurja contra a inscrição em cadastros restritivos,
não comprovou a quitação da referida fatura, ônus que lhe incumbia
, a fim de afastar a legalidade do ato.

No tocante à alegação de cobrança indevida no valor de R$ 8.045,16 (oito mil quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), verifica-se que o valor corresponde ao total do parcelamento do seguro contratado, consistente em 12 parcelas de R$ 670,43 (seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Diante desse cenário,
considerando que o próprio reclamante reconhece, na petição inicial, ter contratado o seguro com a Azul Seguro Auto e utilizado a opção de pagamento parcelado do seguro veicular, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento que demonstre irregularidade ou ilegalidade nas contratações realizadas
.

(...)
Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que,
além de não ter comprovado a quitação da parcela com vencimento em 15/12/2024, no valor de R$ 1.016,84 (mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
, o que motivou a negativação em 17/01/2025, o autor não apresentou documentos capazes de desconstituir aqueles fornecidos pelo reclamado.

Ademais, observa-se que
a recusa manifestada pelo reclamante

referiu-se apenas a dois cartões
adicionais
oferecidos pela atendente
(20min08s–21min40s), ocasião em que ela afirmou: “(...)
o senhor está usando o cartão hoje somente para o seguro
, mas se sua esposa precisar, em uma eventualidade, fazer uma compra ou viagem, às vezes para uma emergência, esse cartão o senhor pode deixar disponível para ela
(...)”, tendo o autor respondido: “(...)
não há necessidade de a gente agregar mais cartões nesse momento, porque o banco oferece tudo para a gente
(...)”.

Assim, conforme consignado na decisão, em nenhum momento o reclamante ou sua esposa negaram a contratação do cartão de crédito; a recusa manifestada pelo autor, na gravação referida, limitou-se apenas à emissão de cartões adicionais, e não à contratação principal
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025